Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA ROSATO - CPF: 903.657.121-91 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.434.850/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANO CAMPOS DE ASSIS E MENDES - CPF: 266.949.098-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017506-54.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MARCIA ROSATO

Recorrido:

DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADA. ESTORNO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAIS. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE EFETIVA OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão da cobrança não reconhecida em seu cartão de crédito. Aduz que requereu à administradora do cartão o cancelamento do mesmo, e que após, constatou em seu e-mail, a compra de um produto da Requerida, do qual não solicitou. Assevera que ao entrar em contato com a Ré, foi informada que estava inclusa no programa de entrega automática, chamado Clube Vip. Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão da incidência do contrato, no mérito pleiteou a condenação da Requerida em danos morais.

2.
Não obstante a existência de cobrança não reconhecida no cartão de crédito da consumidora, restou incontroverso o cancelamento, bem como o estorno da compra no dia 02/03/2021, antes mesmo da propositura da ação que ocorreu dois meses após, precisamente em 04/05/2021.

3.
Deste modo, considerando que o estorno na fatura do valor é efetuado pela administradora de cartões, razoável uma demora maior para a efetivação do estorno, em razão da necessária comunicação à administradora.

4.
Infere-se, portanto, que a s
ituação vivenciada pela Recorrente corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

No caso, não há alegação de inscrição, tampouco de outro fato excepcional que configure o abalo sustentado, inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização.

5.
Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado a Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedoras de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.o, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022